Tribunal: TJDFT
Processo: 0749246-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749246-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) LUCIANA PEREIRA DE SOUZA (ID 24483545), intime-se a cessionária requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA (CNPJ 17.457.404/0001-01) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração para o advogado peticionante. b) juntar Escritura Pública de Cessão de Direitos ratificada na qual se faça a correta referência/relação entre a(o) credor(a) cedente, o presente precatório e o valor do crédito cedido; c) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e) informar se ofereceu o(s) crédito(s) em processo administrativo de compensação tributária; e f) informar expressamente o(s) nome(s) do(s) credor(es) originário(s) cedente(s) e do cessionário/subcessionário. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac